Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS. MÉRITO. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM ÁREA MISTA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO CONSTANTE. DANO MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por estabelecimento comercial contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por moradores vizinhos, determinando: (i) a abstenção de produção de ruídos acima dos limites legais, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00; e (ii) o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de laudo técnico de ruídos sonoros após a instrução processual; (ii) definir se a existência de ação anulatória de auto de infração ambiental justifica a suspensão do processo por prejudicialidade externa; e (iii) analisar a legalidade da condenação e o valor da indenização por danos morais em razão de poluição sonora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para se manifestar sobre documentos juntados aos autos, especialmente quando a prova técnica é produzida em atendimento a requerimento formulado pelo próprio réu.
4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, não configura medida automática tampouco obrigatória, cabendo ao magistrado verificar a plausibilidade jurídica da ação conexa e sua efetiva influência sobre o mérito do processo que se busca suspender. 4.1. A presunção de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos somada à improcedência da ação anulatória em primeira instância, ainda que pendente de recurso, não justifica a paralisação do presente processo.
5. A poluição sonora configura forma de degradação ambiental e violação ao direito de vizinhança, sendo a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 6.938/1981.
6. Restou comprovado, por relatórios do IBRAM, vídeos, reclamações e demais provas documentais, que o estabelecimento comercial emitia ruídos em desacordo com os limites legais previstos na Lei Distrital n.o 4.092/2008, afetando o sossego e a saúde dos moradores vizinhos.
7. A ausência de contraprova técnica ou de medidas eficazes por parte da empresa ré reforça a caracterização do dano moral, diante da perturbação reiterada do sossego doméstico.
8. A redução do valor indenizatório para R$ 1.500,00 por autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com precedentes da Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de laudo técnico após a instrução não configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada para se manifestar e a prova decorre de seu próprio pedido.
2. A mera existência de ação anulatória pendente não implica automaticamente a suspensão do processo principal, salvo quando demonstrada relevância jurídica e risco concreto de interferência.
3. A emissão reiterada de ruídos acima dos limites legais por estabelecimento comercial em área residencial configura poluição sonora e enseja indenização por danos morais.